Tribunal: STF
Processo: Rcl 85171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 796.376/SC (TEMA 796 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 796 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral); Rcl 52.522 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2022; Rcl 63.382 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/2/2024; Rcl 77.373 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025; Rcl 69.420 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/9/2025; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023.